Tribunal: STF
Processo: AP 1258
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal em face de ALICE NASCIMENTO DOS SANTOS, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.922/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 1/6/2023).



    Em Sessão Virtual realizada entre 1/3/2024 a 8/3/2024, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgou procedente a presente ação penal, condenando a ré ALICE NASCIMENTO DOS SANTOS à pena de 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, pois incursa nos artigos: 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito) do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão; 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal à pena de 5 (cinco) anos de reclusão; 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; 62, I (deterioração do Patrimônio tombado), da Lei 9.605/1998, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; e 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.



    Em 14/5/2024, decretei a prisão da ré, efetivada em 6/6/2024.



    Em 13/6/2024 substituí a prisão preventiva da ré pela prisão domiciliar, com a imposição de medidas cautelares diversas (eDoc. 205).



    Em 25/7/2024, o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal informou o descumprimento de medida cautelar imposta à ré, ocorrido em 7/7/2024, por duas vezes, relativo ao desligamento do dispositivo por falta de bateria (eDoc. 283). 



    Intimada, em 1º/8/2024, a Defesa apresentou justificativa nos seguintes termos (petição STF nº 93.360/2024):



    “No dia 07 de julho de 2024 faltou energia no setor que ré está morando, atualmente ela está cumprindo a prisão domiciliar na chácara dos pais, pois como teve suas contas bloqueadas, não tem condições de pagar o aluguel do apartamento que morava. Quando recebeu o SMS do CIME informando que a bateria estava descarregada, ela informou que estava sem energia e por isso a tornozeleira havia descarregado.” 



    A ré ALICE NASCIMENTO DOS SANTOS juntou aos autos documento comprobatório de sua conversa com a SEAPE sobre a violação (eDoc. 288). 



    É o breve relato. DECIDO.



    Conforme informado pelo Juízo, a ré violou as medidas cautelares impostas por descarga da bateria, 2 (duas) vezes, no dia 7/7/2024, às 7h41min e às 14h36min.



    Efetivamente, não há dúvidas de que houve descumprimento da medida cautelar imposta. 



    Tenho, porém, por procedentes as alegações da ré, pois, conforme informações trazidas aos autos, em 7/7/2024, o descarregamento da bateria ocorreu por falta de energia em sua residência. A ré informou à SEAPE, ainda, o regular carregamento do equipamento às 15h20min do dia 7/7/2024. 



    De todo modo, observo que foram hipóteses isoladas, sem reiteração de conduta, inclusive com o regular comparecimento ao Juízo fiscalizador em data posterior (eDoc. 295). 



    Assim sendo, ACOLHO as justificativas apresentadas e deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo à ré, entretanto, que, em caso de descumprimento das medidas cautelares impostas, possível a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.



    Oficie-se ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, com cópia da presente decisão.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de agosto de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente